Tribunal: TJMT
Processo: 1017472-82.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017472-82.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ANDRE JUSTINO SIMOES - CPF: 044.743.001-73 (AGRAVANTE), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ANDRE JUSTINO SIMOES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

DIREITO PENAL – AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DEFENSIVO – PROGRESSÃO DE REGIME – PERÍODO RELATIVO À SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA CONSIDERADO – DEVIDAMENTE INSCRITO NO SISTEMA SEEU – REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO –
LAPSO TEMPORAL NÃO DECORRIDO –
RECURSO NÃO PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não satisfeito o requisito objetivo previsto no art. 112 da LEP, inviável a concessão do pedido de progressão de regime.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1017472-82.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ANDRE JUSTINO SIMOES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pela defesa de André Justino Simões com o objetivo de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que indeferiu o pedido de detração do período em que o agravante permaneceu preso provisoriamente, sob o argumento do período já ter sido subtraído do montante da pena no último cálculo realizado.

Em suas razões, o agravante assevera que o período de prisão provisória relativa ao processo n. 9404 -72.2017.811.0010, no qual foi absolvido, não foi computado para o cálculo da pena.

Diante disso, requer provimento do recurso para que seja reformada a decisão impugnada, ao fim de conceder a detração de 02 (dois) anos e 24 (vinte e quatro) dias, referente ao processo pelo qual foi absolvido (id.103655490).

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça pugnou pelo não provimento do recurso defensivo (id. 103655487).

O
decisum
foi mantido pelo magistrado
a quo
(id. 103655485).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso defensivo, em parecer assim ementado:

“Agravo em Execução da Pena: Desconto da pena – Detração Penal – Desconto efetivamente realizado de acordo com o executivo da pena. Parecer pelo desprovimento do recurso”
(sic do id. 108313490).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ANDRE JUSTINO SIMOES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante cumpre pena total atual de 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, pela prática dos crimes de homicídio qualificado, porte de arma de fogo e tráfico de entorpecentes.

Pelo que se depreende dos autos, o agravante cumpria pena em regime fechado pelos delitos de homicídio qualificado e porte de arma de fogo, quando foi progredido ao regime semiaberto, em 06/07/2014.

Ocorre que, no dia 07/07/2016, o agravante foi preso em flagrante delito pela prática do crime de tráfico de entorpecentes. Diante da prática de novo crime, o juízo
a quo
determinou a regressão cautelar do regime. Posteriormente, sobreveio condenação à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime fechado.

No dia 06/11/2017, durante o cumprimento da pena dentro da Cadeia Pública de Jaciara, o agravante foi, novamente, preso em flagrante delito, acusado da prática de tráfico de drogas, sendo transferido para a Penitenciária da Mata Grande. Em seguida, o executivo penal também foi encaminhado ao juízo da VEP de Rondonópolis.

No início do mês de setembro/2021, considerando que o atestado de pena indicava que o preenchimento do lapso temporal para a progressão de regime ocorreria no dia 25/09/2021, o magistrado singular designou audiência admonitória e solicitou à unidade prisional a apresentação do agravante para a solenidade.

Em resposta à solicitação, o setor administrativo da unidade informou que o agravante não se encontrava segregado na unidade, uma vez que fora colocado em liberdade no dia 30/11/2019, por força do alvará de soltura expedido pela 3ª Vara Criminal de Jaciara, após decisão que o absolveu do delito praticado no dia 06/11/2017 (processo n. 9404 -72.2017.811.0010).

Diante disso, percebeu-se que o agravante foi colocado em liberdade equivocadamente, e estava solto desde o dia 30/11/2019, não mais cumprindo pena, como se imaginava nos autos.

Ato contínuo, o magistrado singular determinou a expedição de mandado de prisão e indeferiu o pedido de progressão de regime, dado que o agravante não cumpriu o requisito objetivo.

Inconformada, a defesa alega que o agravante preenche o requisito temporal, argumentando que o período relativo à custódia cautelar (06/11/2017 a 30/11/2019) não foi subtraído do montante total da pena e, portanto, não considerado para o cálculo da progressão.

Em que pese os esforços argumentativos expostos pela defesa, observa-se que suas alegações se fundamentam em premissa fática totalmente equivocada, sobretudo porque, conforme consulta ao SEEU, o período de prisão cautelar impugnado foi devidamente computado.

Nas abas
“eventos”
e
“incidentes concedidos”
do executivo penal no SEEU, consta devidamente registrado e computado todo o período em que o agravante permaneceu segregado ou em cumprimento de pena em regime semiaberto.

A contagem inicia-se em 13/01/2010, quando prisão em flagrante relativa ao crime de homicídio qualificado e porte de arma de fogo, abrange a progressão concedida em 06/07/2014, a prisão ocorrida em 07/07/2016, a nova prisão realizada no dia 06/11/2017 (durante cumprimento de pena) e, por fim, interrompe-se somente quando o agravante foi solto em 30/11/2019.

Ademais, a data-base está registrada como a do último delito praticado (07/07/2016) e a interrupção pela soltura realizada no dia 30/11/2019, abrangendo, assim, o período em que o agravante permaneceu preso provisoriamente pelo processo n. 9404 -72.2017.811.0010.

Portanto, evidente que o período almejado está devidamente inserido no cálculo da pena, de modo que o agravante não possui, assim, nenhum outro período a ser detraído.

Por consequência, não satisfazendo o requisito objetivo previsto no art. 112 da LEP, resta impossibilitada a concessão do pleito de progressão de regime.

A propósito:

“[...] REQUISITO TEMPORAL NÃO PREENCHIDO – LAPSO TEMPORAL NECESSÁRIO PARA A PROGRESSÃO – JULGADOS DO STJ E TJMT – RECURSO DESPROVIDO. [...] Se ainda não foi preenchido o requisito temporal, o agravante não faz jus à transferência para o regime menos gravoso (STJ, AgRg no HC 442009/SP; TJMT, AgExPe nº 151827/2016)”
(Ag.Ex.Pe. n. 2000043-23.2019.8.11.0011, Realtor Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2020).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021